Tribunal: TJMT
Processo: 1013807-47.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013807-47.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS - CPF: 776.054.702-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADA A ROGO - IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO –DESCUMPRIMENTO – NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cumprindo a autora/apelante a diligência determinada pelo juízo, à hipótese cabe o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, inclusive por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõem o parágrafo único, do art. 321, o inciso IV do art. 330, e inciso IV do art. 485, todos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1013807-47.2020.8.11.0015, ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.,
indeferiu a petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito
,
nos termos do artigo 485, inciso I do CPC (ID 115963963).

Irresignada, a autora/apelante aduz que é dotada de plena capacidade civil (capacidade do outorgante – art. 231/231 CF), sendo assim, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 654 do Código Civil.

Sustenta que a procuração assinada por ela (pessoa analfabeta) vem acompanhada de assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme prevê a lei, portanto, perfeitamente válida.

Defende que, tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (CC, art. 653) que abriga a prestação do serviço pode

ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595).

Argumenta que, inexiste nos autos qualquer ausência de pressupostos processuais a motivar uma sentença sem resolução de mérito, no momento da distribuição da ação, ainda mais em se tratando de demanda meramente declaratória, cujo objetivo é declarar a existência válida ou não do suposto contrato de empréstimo consignado com o seu efetivo cumprimento, por estas razões apontadas é que não há motivos para almejar a extinção prematura do processo sem análise do mérito (ID 115963971).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 115963973).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 117363462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que, intimada para juntada de procuração por instrumento público, uma vez que a parte autora é analfabeta, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora apenas se manifestou aduzindo que deve ser admitida a procuração assinada a rogo, dispensando-se o instrumento público, com o que adveio a sentença extintiva (ID 115963963).

Irresignada, a autora/apelante aduz que é dotada de plena capacidade civil (capacidade do outorgante – art. 231/231 CF), sendo assim, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 654 do Código Civil.

Sustenta que a procuração assinada por ela (pessoa analfabeta) vem acompanhada de assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme prevê a lei, portanto, perfeitamente válida.

Defende que, tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (CC, art. 653) que abriga a prestação do serviço pode

ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595).

Argumenta que, inexiste nos autos qualquer ausência de pressupostos processuais a motivar uma sentença sem resolução de mérito, no momento da distribuição da ação, ainda mais em se tratando de demanda meramente declaratória, cujo objetivo é declarar a existência válida ou não do suposto contrato de empréstimo consignado com o seu efetivo cumprimento, por estas razões apontadas é que não há motivos para almejar a extinção prematura do processo sem análise do mérito (ID 115963971).

Sem razão, contudo.

Isso porque,
no caso, intimada para que cumprisse integralmente as determinações emanadas pelo Juízo, não caberia apenas a apresentação de petição, como fez a autora/apelante.

Com efeito, caberia à parte autora/apelante interpor recurso próprio da decisão, procurando revertê-la, a fim de aferir o cumprimento da determinação do juízo de origem, e, assim, afastar a necessidade de juntada de procuração por instrumento público.

Assim, não cumprindo a autora/apelante a diligência determinada pelo juízo, à hipótese cabe o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, inclusive por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, senão vejamos o que preveem o parágrafo único, do art. 321, o inciso IV do art. 330, e inciso IV do art. 485, todos do CPC,
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321
.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[...];

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE RECLAMAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 2.
Determinada a emenda da peça de início, na forma do art. 284 da lei processual, se o autor da ação NÃO corrige a deficiência, impõe-se seja indeferida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra dos arts. 295, I e parágrafo único, II, c.c. art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EMBASADA EM FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC DESCARACTERIZADA. 1.
O DESCUMPRIMENTO, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC. [...].
(AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014).

[...] INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL - CABIMENTO. [...] -
Se a apelante DEIXOU de emendar a peça de ingresso, conforme determinado pelo magistrado singular, o seu indeferimento e a consequente extinção do processo constituem medidas que se impõem
, nos exatos termos do parágrafo único do art. 284 do mesmo diploma legal. - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10024132734849001 MG, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz
. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III -
Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial
.
(TJMT - Ag 50032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015).

Importa destacar que, em que pese esta Câmara Julgadora tenha firmado entendimento de que
“a exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.

(N.U 1012136-86.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)”
, certo é que a hipótese contém uma peculiaridade que demanda medidas

objetivas/materiais que corroborem a autenticidade da outorga concedida ao causídico.

Digo, tratando-se desta ação de mais uma entre milhares, ajuizadas no mesmo sentido, em face de instituições bancárias nos últimos meses, e considerando que o patrono requereu expressamente
“A dispensa na designação de audiência conciliatória e de instrução, por tratar se de matéria apenas documental
”, conforme se infere do item “d” da petição inicial (ID 115963951 - Pág. 29 – fls. 32), entendo que a cautela utilizada pelo magistrado de origem atende o que preconiza o art. 139, IX, do CPC

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe
:

[...];

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

[...];

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso;

IX -
determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais
;

Ora, no caso, a juntada de procuração por instrumento pública é sem dúvidas um meio de aferir a anuência da parte autora para o ajuizamento da ação, mormente por se tratar ela de pessoa analfabeta.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 76, §1º, I) – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO (CC, ART. 654, §2º) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 76, §1º, I, do CPC/2015 estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o processo será extinto, se a providência couber ao autor
”. 2.
Se, intimada para regularização da representação processual em razão da inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito sem resolução do mérito
. 3.
Descabe o pedido de reforma da sentença extintiva em homenagem ao “princípio da economia processual” e também irrelevante a apresentação extemporânea de procuração assinada a rogo, esta que, aliás, não é a forma adequada de outorga de procuração por pessoa analfabeta
(CC, art. 654, §2º).
(TJMT - N.U 1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do §2, do artigo 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3º do art. 98, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou com a presente demanda arguindo que é beneficiária da previdência social e verificou que estava sendo descontado do seu benefício empréstimo que não reconhece.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial com a juntada de procuração pública, visto que é analfabeta, o que, porém, não foi cumprido e levou ao indeferimento.

Segundo entendimento do STJ, a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, deve observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil (REsp 1874733/MT).

Além disso, essa imposição fere o princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF/88), pois consiste em medida extremamente onerosa, ainda mais diante da situação de hipossuficiência financeira da apelante.

Julgados desta Câmara:

AP 1000813-74.2021.8.11.0007;

AP 1005066-42.2020.8.11.0007;

AP 1002141-67.2020.8.11.0009.

Neste aspecto, divirjo da d. relatora, para reconhecer a desnecessidade de procuração outorgada por instrumento público.

Todavia, este caso possui uma particularidade que deve ser observada.

Em consulta ao PJE de primeiro grau, verifica-se que a autora interpôs
23 Ações
com o mesmo fundamento, sendo 3 delas contra o Banco apelado.

No julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2020, foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC. Firmou-se o posicionamento de que o fracionamento de Ações contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de demandar e ausência do interesse de agir.

O Recurso foi assim ementado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(AP 1002626-36.2021.8.11.0008, Desa. Serly Marcondes Alves, Julgado em 03/02/2022)

Desse modo, com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto o firmado na técnica de julgamento pela ausência de interesse processual em casos como este.

Ressalto que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Pelo exposto,
acompanho a relatora
, ainda que por outros fundamentos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 09 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022